Tribunal: TJMT
Processo: 1025020-64.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025020-64.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIELI DALL OSTRO BIRCK BARROS - CPF: 003.406.840-62 (APELADO), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), GRACIELI DALL OSTRO PERSICH - CPF: 011.634.600-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGUROS PRESTAMISTA COM DANOS MORAIS – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA SOB A JUSTIFICATIVA DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS COMPROVADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios, como no caso em comento, não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1025020-64.2023.8.11.0041

APELANTE:
Brasilseg Companhia de Seguros

APELADOS:
Francieli Dall Ostro Birck Barros, Gracieli Dall Ostro Persich e Banco do Brasil.

2ª Vara Especia

lizada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
Brasilseg Companhia de Seguros

de sentença que julgou procedente a ação de cobrança securitária.

AÇÃO
:
Ação de cobrança cumulada com indenizatória por danos morais
proposta por
Francieli Dall Ostro Birck Barros e Gracieli Dall Ostro Persich

em desfavor de
Brasilseg Companhia de Seguros.

SENTENÇA
(ID 173510699)
:
julgou procedente a ação e condenou a requerida

ao pagamento do seguro estabelecido na apólice, para
efetuar ao pagamento do prêmio máximo da garantia, para quitação dos contratos da segurada, junto ao Banco do Brasil S/A e o remanescente deve ser rateado entre as beneficiárias/herdeiras de forma simples, desde a ocorrência do sinistro.
Condenou a seguradora Brasilseg Companhia de Seguros ao pagamento de R$10.000,00 a titulo de indenização de danos morais e custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do debito, a contar do ajuizamento da ação (Id. 194402712).

APELAÇÃO
:
Brasilseg Companhia de Seguros
busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de cerceamento de defesa, requer exclusão do pagamento da indenização ante a eventual constatação de doença preexistente.

Alega a inexistência de danos morais e ausência de mora

Alternativamente, se mantida a condenação, requer seja alterado o termo inicial para incidência da correção monetária a partir da ultima renovação/contratação, bem como que o valor do capital seja o vigente da data do sinistro R$ 256.113,05. (Id.194402720).

CONTRAMINUTA DE
FRANCIELI DALL OSTRO BIRCK BARROS e outra
: Pelo desprovimento do recurso (Id. 194402726).

CONTRAMINUTA DE
BANCO DO BRASIL S/A
: Aduz a ilegitimidade ativa ao argumento de que quem deveria pleitear a indenização, seria o espólio, através do inventariante. A ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por
estipulação de regradas de cobertura e exceção até a indenização é feito pela SEGURADORA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

(Id. 194402727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa, por ter requerido produção de prova documental, com a expedição de ofícios aos hospitais, clinicas e médicos que atenderam a segurada, para juntarem nos autos prontuários médicos, bem como a realização de prova pericial médica indireta, contudo, o pedido foi indeferido pelo juiz de primeiro grau.

Ocorre que sem razão o apelante.

Sabe-se que a finalidade da prova é formar a convicção do juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa.

Nesse sentido a doutrina de Vicente Greco Filho, segundo a qual "
no processo, a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz"
(Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16a edição, p. 182).

Ademais, eventual pedido de produção de novas provas documentais se revelam impertinentes diante da robusta prova documental já existente.

Em conclusão, permite-se a produção de provas úteis ao julgamento e não toda ou qualquer prova que a parte queira produzir, tanto assim que o artigo 370, parágrafo único, do CPC, permite ao juiz, de forma clara, indeferir as provas inúteis ou meramente protelatórias. O exame da utilidade da prova e se ela é ou não protelatória está jungido ao magistrado condutor do processo.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. A ação de prestação de contas não se presta para fins de revisão contratual. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios quando arbitrado em consonância com os critérios estabelecidos pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.” (TJMS – Segunda Turma Cível - APC nº. 2008.024480-2 - Rel. Des. Tânia G. F.Borges- j. 09.08.11)

Posto isso
, rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança securitária.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro c/c Pedido de Indenização de Danos Morais ajuizada pelo Espólio de HELENA DALL’OSTRO, representado pela inventariante FRANCIELI DALL OSTRO BIRCK BARROS, em face do Banco do Brasil S/A e Seguradora Brasilseg Companhia De Seguros, na qual afirma que a Segurada faleceu no dia 13/07/2022, em decorrência
de acidente vascular cerebral hemorrágico.

Consignou as autoras que a
de cujos
era
correntista da instituição financeira requerida, e firmou com instituição 2 (dois) contratos de seguro do Ramo Prestamista, Propostas BB n° 10.242.720 e 36465413, garantindo coberturas e quitação em caso de Morte Natural ou Acidental.

A
legam que procederam com a comunicação do evento na via administrativa, porém, receberam retorno negativo quanto aos pagamentos sob a fundamentação de que a morte da segurada decorreu de doença preexistente à contratação e não comunicada quando da celebração do contrato.

Inconformadas com a recusa administrativa ao pagamento da indenização securitária, procederam com a distribuição da presente demanda com o fim de requerer a condenação seguradora a promover o pagamento no valor de R$ 375.480,55, além de condenação ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A ação foi julgada procedente e a seguradora recorre.

Pois bem.
O cerne esta em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação que determinou o pagamento dos seguros.

Sabe-se que o seguro de vida é caraterizado como seguro de pessoa, porquanto o bem tutelado é de ordem extrapatrimonial.

Com efeito, as partes na contratação, devem guardar a mais estrita boa-fé e, ainda, na execução do contrato buscar não agravar intencionalmente o risco, sob pena de perder o direito a garantia. É o que dispõe o art. 768 do Código Civil:
“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

Constata-se que a seguradora ora requerida, exigiu a comprovação de noticia de doença pré-existente no contrato acostado ao Id. 122717634, onde a segurada declarou estar com boa saúde em 09.10.2019.

Denota-se que a segurada submeteu-se a cirurgia por punção, que no estudo final afirmou boa potencia da cirurgia cervical e cerebral livre de embolias. Resultou na afirmação de inexistência de doença pré-existente (Id. 122718500).

Não pode a seguradora se valer de informações parciais e tendenciosas e após eximir-se da responsabilidade sob a alegação de que a parte tinha pelo conhecimento das coberturas contratadas e doença pré-existente.

Porquanto o entendimento é que quando não existe má-fé da segurada, a omissão não impede pagamento da indenização.

Com base na Súmula 609, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que uma seguradora não poderá se recusar a pagar indenização do seguro de vida, pois não exigiu a realização de exames médicos e perícias antes da contratação, nem comprovou ter havido má-fé por parte do segurado
.

Ademais, não tendo a seguradora adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde da segurada no momento da celebração dos contratos, e por via transversa, aceitado a adesão, bem como os pagamentos dos prêmios, mostra-se absolutamente injustificável, nessas circunstâncias, que as seguradas deixem de perceber a indenização, pelo simples fato de que a seguradora somente foi buscar por informações médicas acerca do seu estado de saúde por ocasião do falecimento.

Portanto, não há falar em má-fé deste ao omitir ou não informar a existência de doença preexistente, que frise-se sequer restou demonstrado nos autos efetivamente ser a causa exclusiva do óbito.

Dessa forma, não restou demonstrada a má-fé da segurada, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.

A par do exposto é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram inúmeros julgados:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. I - Consoante entendimento desta Corte, a seguradora que não exigiu exames médicos previamente à contratação não pode eximir-se do pagamento da indenização, sob a alegação de que houve omissão de informações pelo segurado. II - É inviável em sede de recurso especial o reexame do acervo fático-probatório dos autos. Agravo improvido.”
(AgRg no Ag 1.062.383/RS, Rel. MinistroSidnei Beneti, 3ª Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 15/10/2008) (grifo nosso)

Por mais que a parte requerida tenha alegado que negou a concessão as beneficiarias por haver doença pré-existente, ficou claro nos autos que destoa da realidade, devendo o seguro prestamista cobrir os débitos dos contratos no Banco do Brasil S/A e o remanescente ser liberado ás herdeiras na proporção avençada.

O Seguro de Proteção Financeira e/ou Prestamista é o um dispositivo criado para garantir o pagamento total ou parcial de uma dívida, caso ocorra algumas situações inesperadas que impossibilitem o pagamento pelo contratante, qual é utilizado em casos de Morte, Invalidez temporária ou permanente, desemprego e/ou perda de renda, entre outros.

Quanto ao dano moral,
é cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido, assim evidenciado pela negativa ao pagamento dos seguros o que certamente causou abalo emocional nas autoras.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO PRESTAMISTA – FALECIMENTO DA SEGURADA – RECUSA DA SEGURADORA – DOENÇA PREEXISTENTE – FALTADE EXAMES PRÉVIOS - MÁ-FÉ DA SEGURADA NA OMISSÃO DE INFORMAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CABÍVEL – LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – QUITAÇÃO QUE DEVE SE DAR NO VALOR DA DÍVIDA EXISTENTE À ÉPOCA DO FALECIMENTO DA SEGURADA, SENDO A SEGURADORA RESPONSÁVEL PELOS ENCARGOS DECORRENTES DA SUA NEGATIVA - VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOUINTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elasindicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.
(N.U 1000791-18.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Por esse motivo,
não comporta reforma a sentença que determinou o pagamento da indenização securitária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024